Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de prova da materialidade e indícios de autoria em crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e do requisito de garantia da ordem pública.

2. Restam caracterizadas a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que os elementos dos autos indicam que se trata de delito grave, isto é, de crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, no qual o paciente, em razão de revide por um desentendimento entre a vítima e um de seus amigos em uma festa no dia anterior, pegou sua arma de fogo, municiou-a e foi ao encontro do ofendido, ocasião em que efetuou diversos disparos na direção da vítima. Ademais, consta que o paciente já possuía a arma de fogo há seis anos e que a adquiriu pelo valor de R$ 6.500,00, além de que o ofendido ficou lesionado, tendo sido necessário submeter-se a cirurgia em razão de fratura exposta de côndilo femoral esquerdo, com afastamento das atividades laborais por trinta dias.

3. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base na situação de saúde do paciente e no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário.

4. Na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva. Ademais, não restou demonstrado que o paciente, aos 22 anos de idade, se enquadre no grupo de risco, devendo-se destacar que os receituários médicos juntados não são atuais e não indicam a doença de que o paciente seria acometido. Outrossim, o crime pelo qual o paciente responde é gravíssimo (tentativa de homicídio qualificado) e foi cometido, já durante a pandemia, com emprego de arma de fogo do paciente.

5. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.

6. No caso em apreço, verifica-se que foi promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo a quo, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

7. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.